Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PRÓPRIO DEVEDOR E ACEITOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS VALORES. PRECLUSÃO. NÃO RECONHECIDO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
2. Agravo de instrumento. O processo, como se sabe, " é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada" (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Neste sentido, determina a legislação processual que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC/2015). Acórdão 1167765, 07017497820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Tendo a parte deixado de impugnar matéria que entende que lhe seja desfavorável, não interpondo o competente recurso contra a decisão que homologou os valores por ele mesmo apresentados, permite que a preclusão reste configurada e o montante outorgado reste incontroverso.
4. O erro passível de correção a qualquer tempo, nos termos da jurisprudência do STJ, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo.
5. Tratando-se de hipótese em que ocorreu a preclusão, e, não sendo possível o reconhecimento de erro corrigível nos valores apresentados pelo próprio recorrente e devidamente homologados, incabível qualquer rediscussão sobre o tema.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.